Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA IMPUGNAÇÃO À PENHORA E MANTIDA A CONSTRIÇÃO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
2. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo.
3. Uma vez bloqueados valores na conta do executado, é de se esperar que tenha tido conhecimento da restrição e, caso fosse de seu interesse, poderia ter comparecido aos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.